Tribunal: TJDFT
Processo: 0708482-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708482-55.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RODRIGO SIMOES FREJAT AGRAVADO: VITORIA HELENA VILELA AZEVEDO MUNIZ DECISÃO 1. O executado agrava da decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0718191-53.2018.8.07.0001 - ids 114178714; 116180068EMD), que não conheceu da impugnação à penhora (id 11030005), por intempestividade. Afirma a ausência de requisito formal de validade que assegure a exequibilidade do título executivo, tendo em vista que foi firmado somente por uma testemunha. Defende a tempestividade da impugnação à penhora apresentada em 02/12/21, pois foi intimado em 11/11/21 pela decisão id 107970180, findando o prazo em 03/12/21. Afirma que o instrumento procuratório não dá poderes ao advogado constituído para receber intimações ou citações. Sustenta excesso de execução de R$ 25.819,34, reafirma a incidência do CCB 940, que o termo a quo dos juros moratórios é a data da citação – 24/10/18 e que é indevida a cobrança de custas para registro da penhora. Aponta perigo de dano na impossibilidade de exercer os direitos inerentes à propriedade dos bens que estão sujeitos a constrição. Requer a suspensão liminar da decisão, até o julgamento do AGI. 2. A análise do recurso restringir-se-á à tempestividade ou não da impugnação. Caso ao final venha a ser conhecida, o mérito dessa peça defensiva acha-se originariamente reservado à competência do Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Portanto, conheço parcialmente do agravo de instrumento. Quanto a tempestividade da impugnação à penhora, não vislumbro, em princípio, periculum in mora, considerando que sequer se iniciou o prazo para os trabalhos do perito efetuar nova avaliação do imóvel, haja vista as impugnações apresentadas à sua proposta de honorários. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator